Tribunal: TJDFT
Processo: 0725405-56.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO. AUSENTE CERTEZA DA OBRIGAÇÃO. FALTA DE PRESSUPOSTO PARA CONSTITUIÇÃO VÁLIDA DA EXECUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No processo de execução fundado em título extrajudicial, necessária a presença dos requisitos previstos no artigo 783 do Código de Processo Civil, ou seja, que a obrigação seja certa, líquida e exigível.

2. Não estará presente o requisito da certeza quando no título não se puder comprovar a obrigação a ser cumprida pelo devedor, como ocorrido no presente caso, tornando inviável o prosseguimento do feito executivo.

3. Recurso conhecido e desprovido.